Tribunal: STF
Processo: HC 209651
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Corrupção ativa. Dosimetria da pena. Reiteração de impetração anterior. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Relator do HC 624.063, do Superior Tribunal de Justiça, é apontado como autoridade coatora.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei de Drogas (fato 1) e no art. 333, c/c o art. 61, II, b, do Código Penal (fato 2), em concurso material, à pena total de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.



    3. A defesa interpôs apelação. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, sobreveio a impetração de habeas corpus no STJ (nº 624.063). O Relator, Ministro Nefi Cordeiro, concedeu a ordem para estabelecer a pena definitiva em 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 511 dias-multa.



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer a concessão da ordem, liminarmente, a fim de que seja declarada a nulidade do trânsito em julgado da decisão impetrada, ante a inexistência de intimação do paciente. No mérito, pugna pelo reconhecimento da “benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 e, por consequência, seja reduzida a pena na fração de 2/3”.



    5. Decido.



    6. O caso atrai a orientação jurisprudencial do STF, no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração do HC 205.149, ao qual neguei seguimento. 



    7. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 07 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                             Relator